Tribunal: CARF
Processo: 10675.900851/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.900851/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.751 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de maio de 2020
Recorrente
HEFPEL HIDRO EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
ADIMPLEMENTO
DE
ESTIMATIVAS
POR
COMPENSAÇÃO.
PRESCINDIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PARA COMPOR SALDO
NEGATIVO. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 2/2018.
A declaração de compensação regularmente declarada tem o efeito de extinguir
o crédito tributário, inclusive, para fins de composição do saldo negativo.
Assim, a não homologação da DCOMP não macula o crédito relativo ao saldo
negativo apurado ao final do ano-calendário, pois o crédito tributário desta
estimativa fora definitivamente constituído, e será objeto de cobrança em
processo administrativo próprio. Tal entendimento, inclusive, é corroborado
pelo Parecer Normativo COSIT no 2, de 03 dezembro 2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 09-44.765, da
1a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.900851/2010-55
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.751 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900851/2010-55

Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
Por meio do Despacho Decisório emitido pela DRF/UBE/MG, no Rastreamento
863954487, de 7 de junho de 2010, assim se decidiu:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração
do saldo negativo, verificou-se:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 23.658,32
Valor na DIPJ: R$ 23.658,32
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 25.499,48 CSLL devida:
R$ 1.841,16
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 7.974,53
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
17065.63719.300307.1.3.031020 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s)
seguinte(s) PER/DCOMP:
26919.82929.300407.1.3.031428
34933.91104.310707.1.3.039581
33637.72559.280907.1.3.033165
23733.27944.310507.1.3.030227
07097.23104.290607.1.3.035702
14297.14839.200707.1.3.030122
12002.91425.200807.1.3.031705
A contribuinte, por sua vez, manifestou-se contrariamente ao Despacho, alegando, em
síntese, que a justificativa de não confirmação das parcelas no valor de R$ 15.683,79, é
que os referidos valores foram objeto de compensação efetuada mediante entrega da
PER/Dcomp n.o 34850.13998.301104.1.3.035080 (doc. incluso), cujo crédito não foi
homologado. Todavia, diante da não confirmação do crédito, referidos valores foram
parcelados em 09/09/2008, para pagamento em 60 parcelas, parcelamento em curso,
processo n.o 10675.900088/200848 (docs. anexos).
Posteriormente, passa a arrazoar sobre o direito ao crédito e à compensação, citando
legislação, doutrina e jurisprudência.
Por fim, protesta provar o alegado por todos os meios em direito permitidos, inclusive
através da realização de perícia e juntada de documentos.

Como mencionado, a DRJ julgou totalmente improcedente a Manifestação de
Inconformidade, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.751 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900851/2010-55

DÉBITO
DE
ESTIMATIVA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
COMPOSIÇÃO. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO. VALORAÇÃO. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
O crédito solicitado/oferecido em compensação e proveniente de saldo negativo apurado
em período anterior, deve se revestir dos requisitos de certeza e liquidez exigidos pela
legislação tributária, além de estar totalmente disponível no momento da transmissão da
respectiva declaração, o que não se verifica quando em suas parcelas de composição
constar débito(s) de estimativa cuja compensação não foi homologada, posteriormente
incluso(s) em parcelamento em curso. A exegese levada a efeito se justifica
precisamente no fato de seu recolhimento/parcelamento posterior/parcial tornar o
respectivo saldo negativo ilíquido e incerto, porquanto este irá possuir em sua
composição valores que até então não deram entrada nos cofres públicos, não
disponíveis, portanto, na data de transmissão da respectiva declaração.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PEDIDO DE PERÍCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO.
MATÉRIA ESCLARECIDA NOS AUTOS.
É incabível a realização de perícia não formulada nos termos da lei e relativa à matéria
suficientemente esclarecida nos autos.
PROVAS ADICIONAIS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
Tendo em vista a superveniência da preclusão temporal, é rejeitado o pedido de
apresentação de provas adicionais, pois o momento propício para a defesa cabal é o da
oferta da peça impugnatória.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
“(...) DO MÉRITO
Sobre as alegações apresentadas pela defesa, cabe esclarecer à manifestante que há duas
condições básicas e indispensáveis para que a restituição de crédito decorrente de saldo
negativo possa ser devidamente reconhecida:
- a primeira, a demonstração inequívoca de sua existência, nos termos estabelecidos
pelo art. 170 do CTN.
A respeito do assunto, nada mais óbvio que o crédito solicitado deva se revestir da
liquidez e certeza exigidas pela legislação tributária, condição esta irrefutável para o seu
devido reconhecimento.
Como sabemos, a compensação é forma de extinção do crédito Tributário prevista no
inciso II do art. 156 da Lei n.o 5.172/1966 (Código Tributário Nacional CTN) e, para
sua devida efetivação, faz-se imprescindível que o crédito do sujeito passivo para com a
Fazenda Pública seja líquido e certo, conforme assim dispõe o caput do art. 170 do
CTN:
(...)
Da leitura do dispositivo, resta claro e evidente que o crédito solicitado/oferecido em
compensação deve ter como pressupostos indispensáveis a sua certeza e liquidez.
- a segunda, a de que o crédito solicitado deve estar totalmente disponível na data de
transmissão do PER/Dcomp.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.751 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900851/2010-55

Sobre isso, cabe esclarecer à manifestante que, com fulcro no parágrafo 14 do artigo 74
da Lei n.o 9.430/1996, que prevê que “a Secretaria da Receita Federal SRF disciplinará
o disposto neste artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para
apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação”, foi
emitida a Instrução Normativa SRF n.o 210/2002, cujo artigo 28 estabeleceu que “na
compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na forma
prevista nos arts. 38 e 39 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais, na
forma da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de
Compensação” (grifei).
Tal disposição foi mantida pelas Instruções Normativas posteriores, sendo a atualmente
vigente a pela IN RFB n.o 1.300/2012 (art. 43). No entanto, todas o foram sem
interrupção de suas forças normativas, tendo por lugar comum idêntica determinação
contida em seus dispositivos.
Portanto não resta dúvidas de que a compensação se dá na data da transmissão do
PER/DCOMP. Assim, resta evidente que a recorrência do instituto da compensação,
condicionado à edição de atos normativos oriundos da RFB, impõe que a data do
encontro de contas dos débitos e dos créditos declarados seja a da apresentação da
Dcomp.
Ora, como alegado pela manifestante e constatado nos sistemas informatizados da
Receita Federal, os valores solicitados a título de direito creditório, não confirmados
pelo sistema, foram objeto de compensação efetuada mediante entrega da PER/Dcomp
n.o 17031.42879.301103.1.2.02-4091 (doc. incluso), compensação não homologada.
Posteriormente, diante da não confirmação do crédito, os referidos valores foram
parcelados (em 05/09/2008), para pagamento em 60 parcelas, parcelamento em curso,
processo n.o 10675.900087/200801 (docs. anexos).
Diante disso, claro está que o crédito solicitado pela manifestante não atende a
nenhuma das duas condições anteriormente expostas.
Com efeito, como visto, o crédito solicitado/oferecido em compensação e proveniente
de saldo negativo apurado em período anterior, deve se revestir dos requisitos de certeza
e liquidez exigidos pela legislação tributária, além de estar totalmente disponível no
momento da transmissão da respectiva declaração, o que não se verifica quando em suas
parcelas de composição constar débito(s) de estimativa cuja compensação não foi
homologada, posteriormente incluso(s) em parcelamento em curso.
A exegese levada a efeito, no sentido de não poder o débito de estimativa não recolhido
à época compor o saldo negativo do período, justifica-se precisamente no fato de seu
recolhimento/parcelamento posterior/parcial tornar o respectivo saldo negativo ilíquido
e incerto, porquanto este irá possuir em sua composição valores que até então não
deram entrada nos cofres públicos. Dessarte, tal fato, por si só, já é motivo para o seu
indeferimento, porquanto não atende o os requisitos previstos no art. 170 do CTN.
Contudo, além disso, o crédito deve estar totalmente disponível na data de transmissão
do PER/Dcomp, o que, por óbvio, não ocorreu, porquanto até hoje esta sendo
controlado no processo de parcelamento n.o 10675.900087/200801, parcelamento este
ainda em curso.
Portanto, na data de transmissão das declarações de compensação, o crédito existente
era exatamente aquele que foi reconhecido no Despacho Decisório sob apreço, motivo
pelo qual não há como acatar as alegações da manifestante.
DO PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS ADICIONAIS
No que concerne a provar o alegado por todos os meios em direito permitidos, inclusive
através da juntada de documentos, cabe esclarecer à manifestante que o PAF é
informado pelo princípio da concentração das provas na contestação, com o condão de
mitigar a aplicação do princípio da verdade material, ou seja, uma vez que não há a
previsão para a realização de uma audiência de instrução, como no âmbito do processo
civil, as provas de fato modificativo, impeditivo ou extintivo da pretensão fazendária,
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.751 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900851/2010-55

no caso de exigência tributária, e as alegações pertinentes à defesa, devem ser
oferecidas pelo sujeito passivo na manifestação de inconformidade.
Vale dizer que na esfera cível, no que se refere ao autor da ação, as provas devem ser
indicadas na exordial e apresentadas na audiência de instrução, sendo que o réu também
deve indicar as suas provas na contestação para produção na audiência; na seara
tributária, conquanto, todas as contraprovas devem ser carreadas aos autos no bojo da
peça impugnatória.
O Decreto n.o 70.235/72, em seu art. 16, inciso III, dispõe que a impugnação deverá
mencionar ... os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. (grifei)
Em relação ao ônus da prova, assim dispõe o Código de Processo Civil, art. 333:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor”. (grifei)
Ademais, o diploma processual tributário em análise, Processo Administrativo Fiscal,
no mesmo dispositivo, art. 16, parágrafo 4o, assim reza:
"§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos".
Dessome-se que, não havendo as exceções elencadas no parágrafo acima transcrito,
ocorre a preclusão temporal e a contribuinte não pode carrear aos autos provas ou
alegações suplementares. O momento processual propício para a defesa cabal da
reclamante é o da apresentação da peça impugnatória ou manifestação de
inconformidade.
Provas documentais suplementares, respeitantes à matéria especificamente contestada
em impugnação ou em manifestação de inconformidade, somente podiam ser carreadas
aos autos pela interessada, após a oferta da peça de contestação. Assim, pedidos
genéricos e vagos para apresentação de documentos a posteriori não podem receber
guarida.
Consequentemente, é indeferido o pedido da contribuinte de apresentação intempestiva
de provas.
DO PEDIDO DE PERÍCIA
No que concerne ao pedido de perícia, entendo presente nos autos todos os elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide. Ademais, o pedido não foi formulado
nos termos do art. 16, IV, do Decreto n.o 70.235/72, devendo ser indeferido.
DA CONCLUSÃO
Nesses termos, encaminho meu voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, para assim manter o Despacho Decisório sob análise nos
exatos termos em que foi proferido.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/07/2013 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 121), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
07/08/2013 (e-Fls. 124 a 138).
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.751 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900851/2010-55

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte alegou:
i.
Que no ano-calendário de 2004 apurou saldo negativo de CSLL no valor
de R$ 23.658,32, conforme Ficha 17 da DIPJ 2005 (e-Fl. 51);
ii.
Que parte das estimativas de CSLL, dos meses de janeiro a julho de 2004,
foram compensadas por meio da DCOMP no 34850.13998.301104.1.3.03-
5080 (e-Fl. 100 a 111), que totalizaram a quantia principal de R$
15.683,79;
iii.
Que esta DCOMP não fora homologada, tendo a empresa optado por
realizar o parcelamento, que gerou o processo administrativo no 10675-
900.088/2008-48 (e-Fl. 98);
iv.
Que a não homologação da compensação resultaria em duplo ônus à
recorrente, vez que o débito declarado em DCOMP é considerado
confissão de dívida, sendo passível de cobrança pela Fazenda Nacional;
v.
E que o débito objeto do parcelamento, caso não seja adimplido, também
se constitui em confissão de dívida, podendo ser cobrado;
vi.
Por fim, a Recorrente cita doutrina e jurisprudência sobre o tema, e requer
o provimento do recurso para que seja homologada a compensação
realizada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado
em DCOMP no 15947.43086.310107.1.3.03-6909 (originária do crédito) como decorrente de Saldo
Negativo de CSLL do ano-calendário 2004, no valor original de R$ 23.658,32.
Tem-se que a controvérsia remanescente figura-se em 07 (sete) parcelas de
estimativas de CSLL (janeiro/2004 a julho/2004) adimplidas mediante compensação (DCOMP
no 34850.13998.301104.1.3.03-5080), e que foram utilizadas para compor o crédito supracitado.
Como relatado, a DCOMP utilizada para o adimplemento das estimativas não fora
homologada, não tendo a DRF localizado o seu pagamento para fins de composição do saldo
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.751 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900851/2010-55

negativo do AC 2004, o que gerou o indeferimento parcial da declaração de compensação,
posteriormente confirmado pela DRJ.
Dessa forma, a matéria aqui discutida gira em torno da (des)necessidade da
homologação das compensações utilizadas para adimplir as estimativas, para que estas possam
compor o saldo negativo.
Torna-se necessário, portanto, tecer alguns comentários acerca do tema.
Inicialmente é importante destacar que o valor declarado a título de estimativa, ao
realizar-se a apuração ao final do ano-calendário em 31/12, passa a ser crédito tributário
devidamente constituído, podendo compor o saldo negativo para fins de crédito ao contribuinte
para o ano-calendário seguinte.
Como a compensação é meio hábil para a extinção do crédito tributário (Art. 156,
II, CTN), o contribuinte pode optar por realizar o adimplemento dessas estimativas em
procedimento de compensação, com créditos próprios, sob pendência de ulterior homologação
pelo fisco.
Caso a declaração de compensação seja devidamente homologada, o crédito
tributário é definitivamente extinto. Por outro lado, caso não seja homologada, ou homologada
parcialmente, o fisco poderá realizar a glosa do valor não reconhecido, acrescido de juros e
encargos legais, no próprio processo da DCOMP, em que o débito da estimativa fora declarado
com efeitos de confissão dívida.
Importante mencionar, ainda, que caso não se aplique esse entendimento, o
contribuinte correria o risco de sofrer glosa em duplicidade sobre o mesmo crédito tributário. Ou
seja, ele poderia ser glosado tanto no processo que não homologou a compensação da estimativa,
como no processo que não reconheceu a estimativa apta a compor o saldo negativo, o que seria
uma forma de bitributação.
Assim, resta evidente que, após 31/12 do ano-calendário, torna-se prescindível a
homologação da compensação para que a estimativa compensada possa compor o saldo negativo.
Frisa-se, que o entendimento aqui esboçado é corroborado pelo PARECER
NORMATIVO COSIT/RFB No 02, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2018, no qual transcrevo o item
“e” da Síntese Conclusiva, que explicita a matéria:
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.751 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10675.900851/2010-55

“e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31
de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera
antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii)
a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário
está extinto via compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas
cobradas como tributo devido;”

Analisando-se, portanto, o presente caso, verifica-se que os créditos tributários
referente às estimativas compensadas de CSLL do AC 2004, no valor total de R$ 15.683,70,
foram devidamente constituídos, razão pela qual são aptos a compor o saldo negativo do mesmo
ano-calendário.
Desta feita, entendo que o crédito pleiteado deve ser reconhecido em sua
totalidade, razão pela qual as DCOMP’s dele decorrente devem ser homologadas.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital